Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao dolo, requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente desclassificação para receptação culposa e, sucessivamente, fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, não obstante a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas por prova documental e oral produzida sob o crivo do contraditório, demonstrando que o veículo produto de crime antecedente foi apreendido na posse do réu.
4. O delito de receptação é crime de ação múltipla alternativa e o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas da apreensão do bem, sendo desnecessária prova direta do elemento subjetivo.
5. A apreensão da res furtiva na posse do acusado atrai a incidência do art. 156 do CPP, incumbindo à defesa comprovar a origem lícita do bem ou o desconhecimento da procedência ilícita, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ.
6. O réu não apresenta justificativa idônea para a posse do veículo, limitando-se a alegações genéricas e contraditórias, o que fragiliza sua versão e impede o reconhecimento da boa-fé.
7. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a ciência da origem ilícita do bem, afastando a tese de receptação culposa.
8. A pena-base é fixada no mínimo legal, sendo corretamente reconhecida a reincidência na segunda fase, com majoração da pena.
9. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
10. Não estão preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas da apreensão do bem, podendo ser extraído de elementos externos.
2. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP.
3. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.